Tribunal: TJMT
Processo: 0014231-48.2008.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014231-48.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MANGONI - CPF: 039.308.818-96 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito administrativo e civil. Ação indenizatória. Uso de bem público. Painel publicitário. Permissão precária sem licitação. Retirada administrativa. Danos materiais. Lucros cessantes. Dano moral. Cerceamento de defesa. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por Carlos Alberto Mangoni em face do Município de Cuiabá, sob a alegação de que celebrou com a municipalidade Termo Especial de Parceria que lhe permitia instalar painel publicitário tipo front light em espaço público, mediante contrapartida de R$ 35.000,00. O autor narra que, em abril de 2007, o painel foi removido por servidores municipais sem notificação prévia, sendo posteriormente reinstalado por força de decisão judicial, já com sua estrutura comprometida. Requereu indenização por danos materiais (inclusive lucros cessantes) e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, limitando a condenação do Município à apuração em liquidação de eventuais danos materiais à estrutura física do painel, e rejeitou os pedidos de lucros cessantes e danos morais. O autor interpôs apelação visando à produção de provas e à reforma da sentença para reconhecimento integral dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) definir se é devida a ampliação da indenização por danos materiais além do dano físico ao painel; (iii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes; (iv) determinar se se configurou dano moral indenizável em decorrência da conduta do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende desnecessária a produção de provas para julgamento do feito, sobretudo diante da suficiência dos documentos já constantes nos autos e da inexistência de fatos controvertidos que demandem instrução.

4. A limitação da indenização por dano material à estrutura física do painel está de acordo com o art. 944 do Código Civil, exigindo-se prova do efetivo prejuízo, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

5. O pedido de lucros cessantes foi corretamente rejeitado, pois o autor permaneceu utilizando o espaço público de forma irregular mesmo após a ciência inequívoca da necessidade de desocupação, auferindo vantagens econômicas e sem respaldo legal, o que afasta o nexo de causalidade com o suposto prejuízo.

6. A descontinuidade da permissão de uso do espaço público, por se tratar de ato administrativo legítimo e amparado no interesse público, não configura, por si só, violação a direito da personalidade que justifique indenização por dano moral.

7. A ausência de conduta abusiva por parte do Município e a continuidade da exploração econômica irregular do espaço público pelo autor inviabilizam a caracterização de sofrimento anormal e relevante passível de compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402, 944 e 11; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.655.090/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por CARLOS ALBERTO MANGONI em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes movida contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público apenas ao pagamento de eventual indenização por danos materiais relacionados à estrutura do painel publicitário (
front light
), a ser apurada em liquidação de sentença. Foram afastados os pedidos de indenização por danos morais, lucros cessantes e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o autor/apelante sustenta, em síntese, que a sentença é omissa quanto aos pontos suscitados nos embargos de declaração, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Como pleito principal, requer o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada a produção das provas anteriormente requeridas e não realizadas, em especial a prova técnica, grafotécnica e testemunhal, cujo indeferimento teria caracterizado cerceamento de defesa.

Alega que a sentença deixou de enfrentar diversas alegações relevantes, como os prejuízos decorrentes da localização e retirada do painel, os custos com vistoria técnica, as multas contratuais e os lucros cessantes não percebidos. No tocante aos danos morais, aduz que houve omissão quanto à análise da conduta arbitrária e lesiva do Município, que teria afetado sua honra, imagem e dignidade, sendo inadequado o entendimento de que se trataria de mero aborrecimento. Sustenta, por fim, a violação ao art. 1.022 do CPC.

Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar de nulidade, postula a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos formulados na inicial, com a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a legalidade do ato administrativo que ensejou a remoção do painel, com fundamento no exercício do poder de polícia e nas normas urbanísticas e ambientais vigentes. Alega que não há comprovação dos prejuízos alegados e que a pretensão do autor visa ao enriquecimento sem causa.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, com fundamento no art. 178 do Código de Processo Civil, por não se tratar de hipótese de interesse público relevante ou de direito indisponível.

O recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme decisão nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar deduzida pelo recorrente repousa na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que houve indeferimento indevido da produção de provas essenciais à elucidação dos fatos, notadamente prova pericial complementar, grafotécnica e testemunhal, previamente requeridas.

Segundo a parte recorrente, tais provas seriam indispensáveis para demonstrar que “
os documentos e laudos técnicos acostados nos autos foram firmados por profissional capacitado e especialista na área
” e que a prova testemunhal “
poderia reforçar a veracidade dos fatos, confirmando que o painel publicitário foi irregularmente retirado, danificado e recolocado de forma ineficiente, comprometendo sua funcionalidade e rendimento econômico
”. Ainda, justifica a necessidade da prova grafotécnica para “
confirmar a assinatura do Termo de Parceria
”, tendo em vista a “
tentativa do Município de impugnar a autenticidade do documento quando confrontado com suas próprias ações administrativas
”.

De plano, é de se pontuar que o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, é legítimo quando a controvérsia se encontra suficientemente instruída, não havendo necessidade de produção de outras provas. Cabe ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir aquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou irrelevantes, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, verifico que o feito estava suficientemente maduro para julgamento. A retirada do painel publicitário pelo Município foi um fato incontroverso nos autos, admitido pela própria municipalidade. A controvérsia central reside essencialmente na extensão dos danos indenizáveis, se houve ou não dano moral, lucros cessantes e outros danos materiais além da estrutura física do equipamento.

Como se depreende da sentença recorrida, o juízo a
quo
fundamentou sua decisão com base em fatos incontroversos e elementos documentais já constantes dos autos. O ponto central da controvérsia residiu na extensão do dano indenizável, e não propriamente na ocorrência ou não da retirada do painel.

Nesse sentido, consignou expressamente o magistrado de origem:

“Embora houve a perseguição por perícia técnica, constato que estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação, de modo que a demanda está apta ao julgamento antecipado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o convencimento. Logo, desnecessário a produção de outras provas para formar a segura convicção, consoante art. 355, I, do Código de Processo Civil.”

O juízo reconheceu a responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos moldes do art. 37, §6o da Constituição Federal, mas pontuou que o Termo de Parceria firmado entre o autor e o Município possuía natureza jurídica de permissão precária, passível de revogação por interesse público:

“Por fim, por se tratar de uso de bem público por meio de termo ilegal de permissão (sem licitação) e precário, isto é, no sentido de que pode ser revogado a qualquer momento, quando o uso se tornar contrário ao interesse público, descabe cogitar em indenização por danos morais e materiais, salvo este se a retirada e reinstalação tenha danificado o bem de propriedade do autor, o que poderá ser aferido em liquidação de sentença.”

Ademais, o juízo afastou a existência de dano moral, com base na ausência de ofensa à dignidade do autor, esclarecendo que eventual desconforto não ultrapassou os limites do mero aborrecimento:

“Em relação ao dano à imagem, em que pese o requerente tenha experimentado alguns aborrecimentos pela retirada e localização do painel, revela-se ausente a violação à sua dignidade, elemento necessário à caracterização do dano moral.”

No tocante aos lucros cessantes, a sentença entendeu que, a partir da ciência inequívoca do autor sobre a revogação do termo (18/06/2007), configurou-se uso indevido do espaço público:

“Todavia, não há que se cogitar em lucros cessantes após o período acima mencionado, na medida que o autor permaneceu irregularmente (ciente) e ilegalmente (sem licitação) no uso do espaço público, percebendo vantagens como atesta a nota fiscal (f. 85) emitida em junho/2008.”

Dessa forma, percebe-se que os fundamentos da sentença estão alicerçados em fatos documentados e incontroversos, sem qualquer relação de dependência com os elementos que o autor pretendia produzir por meio de prova pericial complementar, grafotécnica ou testemunhal.

A produção de tais provas, ao contrário do que alega o recorrente, não alteraria o entendimento formado com base em cláusulas expressas do termo, documentos oficiais e registros administrativos, tampouco infirmaria a natureza precária da permissão e a obrigatoriedade de observância do interesse público, evidenciada pelo TAC firmado com o Ministério Público.

Como bem assinalado pela jurisprudência deste Tribunal:

“O
juiz
, como
destinatário
da
prova
, possui
discricionariedade
para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a questão em análise é estritamente processual – existência de coisa julgada, prescindindo de
prova
testemunhal, razão pela qual não há cerceamento de defesa.” (N.U 1000113-89.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

No mesmo sentido:

(N.U 1034442-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

(N.U 1030754-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Não houve, pois, indevida supressão do direito de produção probatória. Ao contrário, a decisão pela colheita das provas reputadas pertinentes foi exercida com base no livre convencimento motivado, e diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos.

Rejeito
, assim, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, convém registrar brevemente os contornos fáticos e processuais que permeiam a presente demanda.

O recorrente Carlos Alberto Mangoni ajuizou ação indenizatória em face do Município de Cuiabá, alegando ter firmado com o ente público Termo Especial de Parceria que lhe autorizava a instalação de painel publicitário tipo
front light
em espaço público, mediante contrapartida de R$ 35.000,00. Segundo a inicial, o painel foi irregularmente retirado por servidores municipais em abril de 2007, sem qualquer notificação prévia, tendo sido posteriormente localizado e reinstalado por força de decisão judicial, mas já com sua estrutura comprometida. Alegou, com isso, haver suportado prejuízos materiais, inclusive com a impossibilidade de exploração econômica do equipamento, danos morais e lucros cessantes.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município apenas ao pagamento de eventual dano material relativo à estrutura física do painel, a ser apurado em liquidação de sentença. Rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, reconhecendo a natureza precária do termo firmado e a inexistência de ilicitude na conduta da Administração após o momento em que o autor tomou ciência da necessidade de remoção do painel. Considerou, ainda, que o desconforto experimentado não configurava abalo moral indenizável.

Inconformado, o autor/recorrente interpôs o presente recurso, objetivando, além do retorno dos autos para produção de provas, a reforma da sentença para “
condenar o Apelado aos danos morais e materiais, incluindo os lucros cessantes, na forma como requerido na inicial
” (sic).

Dos danos materiais

Os danos materiais, também conhecidos como danos patrimoniais, são compostos tanto pelos prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes) quanto pelos valores que a parte deixou de receber em razão de um evento danoso (lucros cessantes).

O apelante pretende ampliar a condenação ao Município para incluir outros danos materiais, como custos com localização do painel, despesas com vistoria técnica, multas contratuais e eventuais prejuízos decorrentes da interrupção da utilização do equipamento.

A sentença, contudo, foi precisa ao limitar a indenização por dano material aos prejuízos efetivos relacionados à estrutura física do painel, que deverão ser apurados em fase de liquidação. Justificou o magistrado:

“Por fim, por se tratar de uso de bem público por meio de termo ilegal de permissão (sem licitação) e precário, isto é, no sentido de que pode ser revogado a qualquer momento, quando o uso se tornar contrário ao interesse público, descabe cogitar em indenização por danos morais e materiais, salvo este se a retirada e reinstalação tenha danificado o bem de propriedade do autor, o que poderá ser aferido em liquidação de sentença.”

A decisão está em consonância com o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, desde que comprovado.

Nesse sentido, os prejuízos alegados pelo autor deverão ser apurado em momento oportuno quando da liquidação do julgado.

Dos lucros cessantes

O apelante pleiteia, ainda, o recebimento de valores a título de
lucros cessantes,
cabendo pontuar que o lucro cessante, conforme disposto no art. 402 do Código Civil, refere-se ao que a parte “
razoavelmente deixou de lucrar
” em virtude de um ato ilícito ou de inadimplemento contratual.

Em reforço, Maria Helena Diniz ensina que o lucro cessante é “
o prejuízo econômico sofrido pelo credor, consistente na perda do que razoavelmente deixou de lucrar em consequência do inadimplemento ou cumprimento defeituoso da obrigação
”.
[1]

Sérgio Cavalieri Filho complementa: “
é a perda do lucro que se esperava obter com a atividade empresarial, em consequência do evento danoso
”.
[2]

Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, o pedido de lucros cessantes foi corretamente afastado. O magistrado entendeu que o autor, embora tenha sofrido momentâneo prejuízo entre a retirada do painel (02/04/2007) e a data em que tomou ciência formal da necessidade de sua remoção (18/06/2007), permaneceu usufruindo indevidamente do espaço público por tempo considerável, inclusive emitindo nota fiscal de locação do painel em junho de 2008 (id. 257243187, p. 148):

“Todavia, não há que se cogitar em lucros cessantes após o período acima mencionado, na medida que o autor permaneceu irregularmente (ciente) e ilegalmente (sem licitação) no uso do espaço público, percebendo vantagens como atesta a nota fiscal (f. 85) emitida em junho/2008.”

A sentença ainda pondera que eventual prejuízo ocorrido durante o curto intervalo entre a retirada e a ciência da rescisão (02/04 a 18/06/2007) foi compensado pelo uso posterior e indevido do espaço público, inclusive com inadimplemento da contrapartida inicialmente pactuada:

“E, o período irregular imputado ao município (02/4/07 a 18/6/07), pode ser compensado com o uso, também, irregular usufruído pelo autor após a ciência para retirada do painel, inclusive com a diferença do valor não repassado ao município pela contraprestação do uso do espaço.”

Portanto, o indeferimento do pedido de lucros cessantes não decorreu essencialmente da ausência de prova do faturamento interrompido, mas sim do reconhecimento de que o autor utilizou-se indevidamente do bem público mesmo após a ciência da necessidade de retirada, usufruindo economicamente da estrutura sem respaldo legal. Isso descaracteriza o prejuízo indenizável e demonstra a inexistência de desequilíbrio patrimonial a ser reparado.

Como já citado acima, o lucro cessante está relacionado à perda do lucro que se esperava obter com a atividade empresarial, em consequência de um evento danoso, mas para isso, exige-se prova robusta do nexo causal entre o ilícito e a perda patrimonial efetiva. No caso, esse nexo foi afetado pela conduta do próprio autor, que permaneceu explorando o espaço após sua desautorização legal.

Ainda sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.”

(STJ - EREsp: 1655090 MA 2017/0035167-2, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Publicação: DJ 22/02/2018)

Assim, não há falar em reparação por lucro cessante quando o autor deu continuidade à atividade exploratória, à revelia do ordenamento jurídico e da boa-fé objetiva, ferindo os pressupostos legais e doutrinários para o acolhimento da pretensão indenizatória.

A sentença, portanto, agiu em consonância com o art. 402 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Do dano moral

O dano moral, enquanto espécie de prejuízo de ordem extrapatrimonial, é caracterizado pela violação a um ou mais direitos da personalidade, tais como honra, imagem, nome, privacidade e dignidade, conforme preceituado no art. 11 do Código Civil. Trata-se de abalo psíquico ou emocional que transcende os meros aborrecimentos da vida cotidiana, exigindo, para sua configuração, a demonstração de sofrimento anormal ou relevante, que impacte de maneira concreta a esfera íntima da vítima.

Sílvio de Salvo Venosa leciona que o dano moral é aquele que “
ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso
”
[3]
, sendo necessário que a conduta geradora tenha acarretado, de fato, sofrimento com repercussão psíquica relevante.

Ainda segundo o referido autor, o dano moral não decorre de qualquer contratempo cotidiano, mas sim da prática de um ato ilícito que, dolosa ou culposamente, afete direitos fundamentais da personalidade, podendo inclusive provocar sintomas psíquicos mais graves como bloqueios, síndromes ou depressões (p. 54).

No caso concreto, o recorrente alega que a retirada do painel publicitário lhe causou abalo moral passível de reparação. Contudo, como bem destacou a sentença, tal fato, embora tenha lhe causado certo desconforto,
não caracteriza violação a direito da personalidade
, tampouco se mostra apto a justificar a indenização pretendida.

A sentença afastou expressamente o dano moral, afirmando:

“Em relação ao dano à imagem, em que pese o requerente tenha experimentado alguns aborrecimentos pela retirada e localização do painel, revela-se ausente a violação à sua dignidade, elemento necessário à caracterização do dano moral.”

Com razão o juízo de origem, pois ficou demonstrado nos autos que o autor tinha conhecimento da existência do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público, que estabelecia a necessidade de retirada dos painéis instalados em espaços públicos sem prévio procedimento licitatório. O autor, inclusive, já havia impetrado mandado de segurança em 18/06/2007, data que marcou sua ciência inequívoca da descontinuidade do termo de parceria firmado com o Município.

Ademais, como também reconhecido na sentença, mesmo após a retirada do painel o autor continuou a usufruir economicamente do espaço público de forma irregular, emitindo nota fiscal de locação em junho de 2008, o que enfraquece a alegação de abalo de ordem psíquica ou emocional decorrente da conduta administrativa.

Com efeito, a mera descontinuidade de uma permissão precária, sobretudo quando amparada em interesse público, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, especialmente na ausência de provas do alegado sofrimento ou lesão extrapatrimonial relevante.

Portanto, inexistindo conduta abusiva ou arbitrária por parte do Município e não se verificando violação a qualquer dos direitos da personalidade do recorrente, impõe-se a manutenção da sentença também quanto à rejeição do pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carlos Alberto Mangoni, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

[1]
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016.

[2]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2017.

[3]
VENOSA, Silvio de Salvo, Direito Civil: direito de família. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025